Tribunal: TJMT
Processo: 1021899-82.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021899-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO SOARES DE MACEDO - CPF: 869.886.201-25 (RECORRENTE), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 19.017.130/0001-65 (RECORRIDO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME - CNPJ: 14.894.010/0001-22 (RECORRIDO), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1021899-82.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rrei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Bruno Soares de Macedo

Recorrido(s):
Condominio Parque Chapada dos Guimaraes e Apex Administradora Ltda - Me

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
22/06/2023

Ordem: 04

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO - ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO - PRETENSÃO DE ABATIMENTO DOS JUROS E DEMAIS TAXAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO COMPROMETIMENTO DA RENDA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.181/2021 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o demandante não comprova minimamente o direito pretendido, uma vez que o recorrente não se enquadra nas hipóteses do art. 54-A, §1°, do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021,
faltando-lhe interesse processual para pleitear a instauração do processo de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento.

2.

O recorrente alega que em 2020 houve a suspensão de suas atividades por mais de 8 (oito) meses, impactando severamente seus rendimento, razão pela qual não conseguiu cumprir o pagamento de suas dívidas, o que ocasionou seu superendividamento insuperável.

3.

Asseverou que o montante devido atualmente perfaz a quantia de R$ 17.014,29 (dezessete mil, quatorze reais e vinte e nove centavos), por isso requer o pagamento do débito junto às reclamadas com abatimento de 100% (cem por cento) dos juros, multas e taxa de cobranças.

4.

Além disso, pleiteia que seja efetuado o desconto dos valores bloqueados em penhoras nos processos judiciais de n°. 1021021-65.2019.8.11.0002 e 103272626.2020.811.0002, que compreende a quantia de R$ 1.076,33, sendo o valor principal do débito R$ 7.696,23 (sete mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), atualizado pelo INPC totalizando o valor de R$ 7.958,61 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) a serem pagos em 18 (dezoito) parcelas de R$ 442,15 (quatrocentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), sendo a primeira no ato da homologação do presente Plano de pagamento e as seguintes nos meses subsequentes, através de depósito bancário.

5.

As rés, em defesa, alegam a impossibilidade de se conceder desconto do débito em questão, como requer o autor.

6.

Por seu turno, a ré
Grupo Apex, apresenta contra proposta de acordo, nos termos do art. 916 do CPC, correspondente a uma entrada no montante de 30% (trinta por cento) do débito e mais 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, devendo o valor do débito ser atualizado até o dia do efetivo pagamento.

7.

Inicialmente, importante destacar que a Lei n. 14.181/21 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

8.

A Lei do Superendividamento visa proteger os consumidores que se encontram em situação de endividamento excessivo, e que não conseguem honrar seus compromissos financeiros sem comprometer sua subsistência e de sua família.

9.

O art. 54-A, do CDC, dispõe que o superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor
pessoa natural
,
de boa-fé
, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da referida regulamentação.

10.

Desse modo, o consumidor que pretende se beneficiar da lei deve comprovar as dívidas que pretende repactuar comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel e despesas de condomínio, entre outros.

11.

Na presente hipótese, o consumidor, ora recorrente, apenas se qualifica em sua petição inicial como geógrafo autônomo, porém, sem apresentar provas mínimas a fim de demonstrar sua renda mensal percebida, com vistas a comprovar que, realmente, não consegue honrar seus compromissos básicos.

12.

Além disso, tão somente indica em sua exordial as supostas despesas mensais fixas que possui (pág. 3 do id. 148434175), sem, todavia, apresentar documentos que atestem a veracidade dessas informações.

13.

Importante frisar que a Lei do superendividamento não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àquelas situações em que a parte interessada comprove que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial.

14.

Portanto, diante dessas circunstâncias fáticas, conclui-se que inexistem nos autos elementos probatórios robustos acerca da impossibilidade de o recorrente pagar as dívidas referentes às taxas condominiais discutidas nesta demanda sem comprometer sua sobrevivência e de sua família.

15.

A propósito do tema, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência.
O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.

(TJMT, N.U 1042275-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO CDC. SÚMULA 297, STJ. PANDEMIA. COVID-19. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A MORA. APRESENTAÇÃO ORIGINAL CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. DESNECESSIDADE. CONTRATAÇÃO SEGURO. COBRANÇA DE IOF. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO. LIBERDADE DE CONTRATAR. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC
. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO.

(...) 8. Busca o apelante, a aplicação da denominada Lei do Superendividamento, uma vez que se encontra em situação de dificuldade financeira.
Porém, forçoso reconhecer que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual inaplicável a referida lei ao caso
.

9. É cediço que a atual sistemática processual estimula a solução consensual de conflitos em todas as suas fases. Entretanto, em que pese a normativa legal buscar o acordo entre as partes, nada impede que estas, por meio de tratativas extrajudiciais, pactuem ajuste e apresentem ao Juízo para fins de homologação. Desta feita, ausente prejuízo para o requerente, por meio de economia processual, não vislumbro a obrigatoriedade de intimação da parte contrária para se pronunciar, visto que poderá fazê-lo sem a intervenção do Poder Judiciário. 10. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07141469220218070003 DF 0714146-92.2021.8.07.0003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 03/03/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

16.

Assim, como o recorrente não comprovou a sua condição de superendividado, entendo que não demonstrou fato constitutivo do seu direito, na forma que lhe incumbia, conforme previsão do art. 373, I, do CPC, de modo que se mostra correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

17.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023